Tribunal: TJDFT
Processo: 0719671-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DO ART. 1.022. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, com o que somente possível sua oposição para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia ter se pronunciado o juiz ou órgão colegiado no pronunciamento embargado, de ofício ou a requerimento da parte, e para corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Não atendido o requisito da regularidade formal pela inexistência de indicação nas razões recursais sobre algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não devem ser conhecidos na parcela em que não preenchidos os pressupostos de cognição dos embargos de declaração.
3. A contradição evidenciadora de defeito é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial em que se estabelecem fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão.
4. Constatado o verdadeiro desejo da parte de obter, via embargos de declaração, a reapreciação da matéria julgada, há que se concluir pela rejeição da pretensão, porquanto não se ajusta ao rito estreito do recurso integrativo, sob pena de implicar novo julgamento da causa.
5. Embargos de declaração conhecidos parcialmente e, na extensão conhecida, rejeitados.